Tribunal: TJSP
Processo: 1015624-15.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida relativa a prestação de consórcio. Autora que estava em dia com o pagamento de suas prestações. Nome da demandante negativado, por iniciativa da empresa ré, mesmo com o pagamento da mensalidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida a pagar à demandante a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida relativa a prestação de consórcio. Autora que estava em dia com o pagamento de suas prestações. Nome da demandante negativado, por iniciativa da empresa ré, mesmo com o pagamento da mensalidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida a pagar à demandante a quantia de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Requerida condenada, ainda, a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação. Apelo da empresa ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Dívida já quitada pelo consumidor. Negativação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia que não se mostra abusiva. Verba honorária fixada de modo adequado. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.